Tribunal: TJSP
Processo: 2263288-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO MATERIAL – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA INEXATIDÃO MATERIAL A QUALQUER TEMPO – ERRO MATERIAL NÃO SUJEITO A PRECLUSÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.